Tribunal: TJES
Processo: 0000881-33.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000881-33.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO JOSE GALDINO MENDES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000881-33.2023.8.08.0014

APELANTE: MAGNO JOSÉ GALDINO MENDES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE. INGRESSO NÃO AUTORIZADO EM RESIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILICITUDES NÃO RECONHECIDAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
APLICAÇÃO DO INTENDIMENTO DO C. STJ.
PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE SUA APLICAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese vertente, após denúncia anônima que, inclusive, indicava o prenome do réu e o local onde reside, os policiais dirigiram-se ao lugar indicado e, autorizado o ingresso pelo proprietário do terreno, identificaram pela janela da casa do réu substâncias entorpecentes e material para embalo de drogas. Verifica-se, portanto, que as informações passadas aos agentes de polícia em denúncia anônima foram confirmadas na diligência in loco, circunstância esta que motivou o ingresso dos policiais no domicílio, em razão da configuração do estado de flagrância.

2. Não há que se falar em ilegalidade da denúncia anônima quando não é ela, por si só, que subsidia a condenação, mas traduz-se como meio preparatório para a averiguação de atividades ilícitas.

3. Havendo prévia denúncia anônima e visualizando os policiais pela janela da residência do réu o manuseio de drogas por ele, tem-se que o flagrante ficou plenamente evidenciado.

4. Em relação à dosimetria, o réu tem mais de uma condenação transitada em julgado, sendo lícita a utilização de uma delas na primeira fase dosimétrica e a outra na segunda. Quanto aos entorpecentes apreendidos, a quantidade de drogas encontrada é idônea para o fim de exasperar a pena-base, tendo em vista a sua natureza (crack). Com efeito, a apreensão de 849 (oitocentos e quarenta e nove) gramas de crack não pode ser considerada ínfima, sobretudo porque esse tipo de entorpecente tem alto poder viciante e deletério. Além disso, sua massa total tem potencial de produzir grande quantitativo de pedras de crack, atingindo-se, assim, inúmeros usuários.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço.

6. Não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes.

8
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000881-33.2023.8.08.0014

APELANTE: MAGNO JOSÉ GALDINO MENDES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MAGNO JOSÉ GALDINO MENDES RODRIGUES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (Id. 8434019, pp. 308/314), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 12, da Lei 10.826/03, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção e 937 (novecentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, id. 8434025, a defesa técnica pugna pela absolvição ou o reconhecimento da nulidade do processo com base na ilegalidade de provas, argumentando que a denúncia anônima que embasou a prisão não é válida. Sustenta, também, que os policiais militares ingressaram em sua residência sem mandado de busca e apreensão, sem autorização e sem demonstração de hipótese flagrancial. Subsidiariamente, requer a revisão do cálculo dosimétrico, mediante decote das circunstâncias judiciais negativas do artigo 59, do Código Penal, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) na aplicação da agravante da reincidência e a isenção da pena de multa, em razão de sua situação econômica. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

Emerge da Denúncia que, no dia 08/4/2023, por volta de 21h57min, na Rua Dionísio Dalla Bernardina, nº 389, Bairro Novo Horizonte, em Colatina, o réu mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, aproximadamente 849g (oitocentos e quarenta e nove gramas) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local, o réu mantinha sob sua guarda um carregador de submetralhadora semi-industrial, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça acusatória, policiais militares receberam informações de que um indivíduo conhecido como “Magno” estava realizando o comércio ilegal de entorpecentes há cerca de dois meses no local indicado e, inclusive, naquele momento, estava preparando drogas em sua residência.

Diante da situação apresentada, os agentes públicos se deslocaram até a residência alvo das informações.

Chegando no local, seu ingresso no quintal compartilhado foi franqueado pelo proprietário e locador dos imóveis do terreno, Sr. Nelson.

Nesse momento, os policiais avistaram na janela da residência do réu um prato com pedaço de crack em cima da cama, junto a uma faca e material para embalar o entorpecente.

Em razão disso, os policiais bateram à porta da casa do réu, ingressaram na residência e encontraram uma pedra grande de crack em cima de uma cama, outra pedra maior, assemelhando-se a um tablete, dentro do banheiro, além de um carregador de submetralhadora semi-industrial, em um dos quartos.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de uso permitido.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 30), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 32), no Boletim Unificado (pp. 34/42) e no Laudo de Exame Químico (p. 200).

No tocante à
autoria
dos crimes
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, não havendo a configuração das ilegalidades apontadas pela defesa técnica.

Nesse ponto, importante consignar o depoimento dos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante. Confira-se trecho de suas declarações, que foram destacadas pelo juízo primevo em sentença:

Com efeito, ao ser ouvida perante este Juízo, a testemunha
SGT/PMES MICHAEL ANDRÉ TEIXEIRA
confirmou que, na data dos fatos, r
ecebeu uma denúncia anônima informando que havia drogas na residência do denunciado, razão pela qual se deslocou ao local.
Informou que no local havia um prédio, com uma casa ao fundo, explicando que, segundo o proprietário, alguns moradores eram locatários, enquanto outros eram de sua família.
Declarou que, um dos proprietários, chamado Nelson, franqueou a entrada dos militares no local. Explicou que existe uma janela na garagem, através da qual é possível ver o quarto do denunciado, destacando que quando entrou no local visualizou Magno José manipulando entorpecentes por esta janela. Contou que o denunciado estava com uma pedra grande de crack, algumas sacolinhas, uma faca e um prato manipulando as drogas. Relatou que encontrou uma pedra de oitocentos e quarenta gramas de crack no interior da residência,
acrescentando que o réu informou que comprou o entorpecente em Vitória/ES, por mais ou menos dez mil reais.
Confirmou que o réu era conhecido da guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas e resistiu a prisão. Afirmou que a denúncia anônima informava o nome do denunciado e o seu endereço. Declarou que um carregador de submetralhadora semi-industrial foi encontrado na residência.

A testemunha SD/PMES ALEX RANGEL DE AZEVEDO, ao ser ouvida em juízo, c
onfirmou que recebeu uma denúncia anônima informando que havia entorpecentes na casa do réu no dia dos fatos, motivo pelo qual foi ao local.
Contou que, quando chegou, esperou o proprietário do imóvel, o qual franqueou a entrada dos policiais ao quintal que dava acesso a várias casas, inclusive a do réu.
Informou que, assim que entrou, visualizou um prato em cima da cama, com uma quantidade grande de entorpecentes.
Relatou que chamou o denunciado, o qual informou que as drogas seriam destinados ao seu uso, o que era incompatível com a quantidade de drogas vista. Informou que deu voz de prisão ao réu e entrou na residência, na qual
encontrou quase um quilo de crack, material de embalo e um carregador de submetralhadora semi-industrial.
Declarou que o denunciado resistiu a prisão. Contou que, segundo a informação anônima recebida, havia uma movimentação estranha na residência de pessoas que pareciam usuários de drogas. Confirmou que a quantidade de drogas apreendida era incompatível com a figura do usuário de drogas, explicando que não sabia dimensionar quantas pedras de crack renderiam as drogas apreendidas devido ao alto número, mas que, certamente, se vendidas renderiam mais de setenta mil reais.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do exposto, tem-se que, na hipótese vertente, após denúncia anônima que, inclusive, indicava o prenome do réu e o local onde reside, os policiais dirigiram-se ao lugar indicado e, autorizado o ingresso pelo proprietário do terreno, identificaram pela janela da casa do réu substâncias entorpecentes e material para embalo de drogas. Verifica-se, portanto, que as informações passadas aos agentes de polícia em denúncia anônima foram confirmadas na diligência in loco, circunstância esta que motivou o ingresso dos policiais no domicílio, em razão da configuração do estado de flagrância.

Com efeito, não há que se falar em ilegalidade da denúncia anônima quando não é ela, por si só, que subsidia a condenação, mas traduz-se como meio preparatório para a averiguação de atividades ilícitas.

Em situações semelhantes, já decidiu este eg. Tribunal:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA E AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA A REGRA DE PRESERVAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora não prevista expressamente no Código de Processo Penal, a denúncia anônima, denominada delatio criminis inqualificada, encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos (STJ - AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022). 2. Dessa forma, entendo que
não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância do delito de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente, sendo certo que fora franqueada a entrada dos policiais no imóvel e havia fundados indícios da prática do crime por parte do apelante
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APCrim 0010044-37.2020.8.08.0048. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 24/8/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INÍCIO DE DILIGÊNCIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PRESENTES NOS AUTOS. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A denúncia anônima, muito embora não sirva como meio de prova, ou para fins de instauração de investigação criminal, é absolutamente viável para justificar a realização de diligências para averiguação da veracidade das informações obtidas anonimamente.
Preliminar rejeitada. 2.Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006. (...) (TJES, APCrim 0000322-90.2021.8.08.0032. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 30/3/2023)

Destarte, sobre a alegada invasão domiciliar forçada, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Desse modo, havendo prévia denúncia anônima e visualizando os policiais pela janela da residência do réu o manuseio de drogas por ele, tem-se que o flagrante ficou plenamente evidenciado.

Diante do exposto, não há configuração de ilicitudes na condução das diligências que levaram à apreensão das drogas.

Nesse diapasão, as provas produzidas ao crivo do contraditório confirmaram a tese da acusação, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Prosseguindo, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, pugnando pelo decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo primevo.

Destarte, verifica-se que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi exasperada com fundamento nos antecedentes do réu e em razão das circunstâncias da apreensão, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Com efeito, o réu tem mais de uma condenação transitada em julgado, sendo lícita a utilização de uma delas na primeira fase dosimétrica e a outra na segunda.

Em relação aos entorpecentes apreendidos, o artigo 42, da Lei de Drogas, preconiza que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse contexto, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Assim, a exasperação revela-se correta, haja vista que a
quantidade
de drogas encontrada é relevante, tendo em vista a sua
natureza
(crack). Com efeito, a apreensão de 849 (oitocentos e quarenta e nove) gramas de crack não pode ser considerada ínfima, sobretudo porque esse tipo de entorpecente tem alto poder viciante e deletério. Além disso, sua
massa total
tem potencial de
produzir grande quantitativo de pedras de crack
, atingindo-se, assim, inúmeros usuários.

Desse modo, havendo duas circunstâncias judiciais negativas fundamentadamente justificadas, revela-se idônea a exasperação promovida.

Por outro lado, na segunda fase, verifico que o juízo sentenciante, de fato, aumentou a pena intermediária em patamar elevado. Isto porque o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

Assim sendo, aplicando o parâmetro acima indicado, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, que torno definitiva à míngua de causas de aumento e de diminuição.

Em continuidade, também é necessária a utilização do critério de 1/6 (um sexto) na condenação pelo crime do artigo 12, da Lei 10.826/03. À vista do exposto, considerando que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e multa, a pena intermediária será de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa. A pena final não sofrerá alteração, porque não há na hipótese majorantes ou minorantes.

Em conclusão, aplicada a regra do cúmulo material, a pena total será de
08 (oito) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão,
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece inalterado (fechado), considerando a quantidade de pena e, ainda, a reincidência.

No tocante à pena de multa, deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

Ademais, não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para reduzir a pena do réu para
08 (oito) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão,
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)